Tribunal: STF
Processo: ARE 1536542
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. EC 54/2017 do Estado do Amapá. Gratificação de Comando para oficiais inativos. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. CF, art. 61, II, “a”. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Declaração de inconstituconalidade formal, pelo tribunal a quo, de emenda constitucional que prevê Gratificação de Comando para oficiais inativos, decorrente de proposta de iniciativa parlamentar.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Emenda à Constituição Estadual que prevê a Gratificação de Comando para oficiais inativos, decorrente de iniciativa Parlamentar, viola a reserva de iniciativa do Poder Executivo, prevista no art. 61, II, “a”, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. É de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo local a proposta de emenda parlamentar que disponha sobre a concessão de vantagens pecuniárias à remuneração ou proventos de servidores públicos estaduais.



    4. A revisão dos requisitos adotados pela Corte de origem para rejeitar a modulação de efeitos da decisão impugnada exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra obste na Súmula 279 deste STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.